Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-49.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007227-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM DOURADO DE FRANCA - CPF: 053.047.501-44 (APELADO), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), ROSANE DALMORO - CPF: 659.719.300-87 (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ROSANE DALMORO - CPF: 659.719.300-87 (APELADO), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), JOAQUIM DOURADO DE FRANCA - CPF: 053.047.501-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – RECONVENÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - PROVAS IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 35 DA LEI Nº 8.245/1991 - PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATRASADOS – FALTA DE PEDIDO EXPRESSO EM CAPÍTULO RESERVADO – ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – EXCLUSÃO DAS PARCELAS PRESCRITAS – ART. 206, §3º, I, CC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância ao art. 35 da Lei n. 8.245/1991, havendo cláusula contratual prevendo a renúncia ao direito à indenização ou retenção das benfeitorias fixas, ainda que expressamente autorizadas pelo locador, é irrelevante a discussão sobre a
oportunização
de produção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Rosane Dalmoro
e o outro por
Joaquim Dourado de Franca
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Despejo Cumulada Com Cobrança de Aluguéis
, ajuizada pelo segundo apelante, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e determinar que a ré, primeira apelante, desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo. Por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. A sentença também julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, que objetivava o recebimento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, condenando a reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção, nos moldes do artigo 85, §2º c/c §6º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a ré levanta a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do processo, sem realização das provas requeridas, com que pretendia comprovar o adimplemento dos aluguéis e a existência de benfeitorias necessárias e úteis indenizáveis, que lhe asseguraria o direito à retenção por benfeitorias.

Relativamente à reconvenção, diz que realizou benfeitorias necessárias e úteis (autorizadas pelo locador) no imóvel, que totalizaram R$ 36.420,00 (trinta e seis mil quatrocentos e vinte reais), conforme provam os recibos e notas acostadas na ação, cujos documentos seriam ratificados pelos depoimentos testemunhais sonegados, pugnando pela procedência do pedido, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento das aludidas benfeitorias.

Por sua vez, o autor apela ao id. 192711242, asseverando que, embora não conste especificamente o pedido de pagamento dos aluguéis atrasados no tópico nominado “Pedidos”, a pretensão foi formulada e abordada de forma clara durante a petição inicial, integrando a planilha de cálculo apresentada, tendo o pedido sido objeto de contestação por parte da requerida, de modo que devem ser apreciados, com a condenação da devedora ao pagamento da verba.

As contrarrazões ao primeiro apelo vieram ao id. 192711244, ao passo que as contrarrazões ao segundo apelo não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela ré
Rosane
Dalmoro
,
por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização da instrução probatória almejada, não merece acolhida.

Com a prova perseguida, a apelante diz que pretendia comprovar o adimplemento dos aluguéis cobrados, bem como a existência de benfeitorias necessárias e úteis indenizáveis, as quais lhe asseguraria o direito à retenção.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a produção de provas nesse sentido, mostra-se desnecessária.

Com efeito, havendo cláusula contratual prevendo a renúncia ao direito à indenização ou retenção das benfeitorias fixas, ainda que expressamente autorizadas pelo locador, é irrelevante a discussão sobre a
oportunização
de produção de provas, destinadas à aferição das respectivas obras.

No caso, a Cláusula Sexta, do contrato em questão, estipula, de forma bastante clara, a inexistência de indenização na hipótese, de modo que, por força do Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos (art. 421, CC), deve prevalecer nos moldes ajustados.

Assim é que se mostra incabível a pretensão indenizatória, nos termos do que dispõe o art. 35 da Lei nº 8.245/1991:

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

Em relação ao adimplemento dos aluguéis, de igual modo, mostra-se despicienda a prova perseguida, porquanto a prova do pagamento deve ser feita, mediante a apresentação de documento inconteste da quitação (art. 320, "caput", do Código Civil), sendo é inadmissível, para tanto, a prova exclusivamente testemunhal, conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça,
é inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida
, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário-mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister. Incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ. 3. Nos termos da compreensão firmada por este Colendo Tribunal, prescreve em 5 (cinco) anos o prazo para ajuizamento
a
ação monitória fundada em título de crédito prescrito (artigo 206, § 5º, I, do Código Civil). Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1113090 SP 2017/0130891-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2020)

Logo, inexiste motivo justificador para a realização da prova pretendida, sem o que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II) VOTO (MÉRITO)

Relativamente ao mérito, a ré
Rosane
Dalmoro
insiste, em sede reconvencional, na condenação do autor ao pagamento das benfeitorias necessárias e úteis, realizadas no imóvel, que totalizaram R$ 36.420,00 (trinta e seis mil quatrocentos e vinte reais).

Como consignado na deliberação exarada por ocasião da análise da preliminar de cerceamento de defesa, por ela suscitada, havendo cláusula contratual prevendo a renúncia ao direito à indenização ou retenção das benfeitorias fixas, ainda que expressamente autorizadas pelo locador, a estipulação convencionada entre as partes deve prevalecer, por força do Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos, insculpido no art. 421 do CC:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Nessa linha de intelecção, a Cláusula Sexta, do contrato em questão, estipula, de forma bastante clara, a inexistência de indenização na hipótese, de modo que se mostra incabível a pretensão indenizatória, nos termos do que dispõe o art. 35 da Lei nº 8.245/1991:

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

No tocante ao segundo apelo, com razão o autor.

A rigor do que dispõe o artigo 322, §2º, do CPC:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Acerca da matéria, o STJ já se pronunciou que
“(...) 7. O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação "dos pedidos", devendo ser levados em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. Assim, se o julgador se ateve aos limites da causa, delineados pelo autor no corpo da inicial, não há falar em decisão citra, ultra ou extra petita.”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 805.265/AL, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),

E mais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO. 1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (
AgInt
no
AREsp
1587128/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 2/4/2020). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1981341 SP 2022/0010953-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. EXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo" (
AgInt
no REsp 1.708.683/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
1º/3/2019). 2. (...)
(STJ -
AgInt
no REsp: 1950396 MG 2021/0228576-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS À TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO/LUCROS CESSANTES C/C COBRANÇA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO EXTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte prova a arguida hipossuficiência é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O decisum é extra petita quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir.
Se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé
.
(N.U 0015519-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021)

Assim, em maiores delongas, de uma simples leitura da petição inicial, infere-se que a pretensão autoral albergou, também, o recebimento dos aluguéis atrasados, fato esse perfeitamente cognoscível da análise lógico-sistemática dos fundamentos da causa de pedir e dos pedidos consignados na peça processual, corroborado pelo demonstrativo de dívida que a acompanhou, tanto que foi prontamente rebatido pela ré, em sede de contestação.

Nesse contexto, em respeito ao princípio da adstrição, notadamente considerando a total ausência de prejuízo para a contraparte que se manifestou, de forma ampla e inequívoca, acerca da pretensão na peça defensiva, impõe-se reconhecimento do pedido de cobrança dos aluguéis atrasados, sendo desnecessário, para tanto, sua menção expressa no tópico da peça de ingresso reservado para tanto, como entendeu o sentenciante.

Nessa linha de intelecção, com fundamento no artigo 1.013, 3º, do CPC, passo à análise da questão de fundo desta demanda, uma vez que a causa encontra-se madura para julgamento.

Pois bem.

Como cediço, a prova do pagamento constitui ônus do devedor, uma vez que consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), sendo, ademais, descabida a prova negativa do adimplemento de contrato.

Esse entendimento é referendado pelo STJ:

"DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA. (...) 5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (
arts
. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina. 6. Recurso especial não provido"
( REsp
1.084.745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012,
DJe
30/11/2012).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. VALIDADE. OFÍCIO AO EMPREGADOR PARA DESCONTO DE VALORES EM FOLHA E DEPÓSITO PARA OS CREDORES. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. (...) 2. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja porque é necessário evidenciar a
solutio
, demonstrando o cumprimento da obrigação. 3. Recurso em habeas corpus desprovido"
(RHC 38.233/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014,
DJe
28/02/2014).

“

Portanto, formulada a pretensão autoral, consubstanciada no recebimento dos aluguéis, ajustados por meio do Contrato de Locação celebrado entre as partes (fato incontroverso), os quais restaram inadimplidos, competia à ré trazer aos autos prova dos pagamentos, o que
inocorreu
.

Na tentativa de suprir a falta da prova documental, confessadamente inexistente, a ré pugnou pela produção da prova testemunhal, imprestável para tanto, conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça,
é inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida
, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário-mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister. Incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ. 3. Nos termos da compreensão firmada por este Colendo Tribunal, prescreve em 5 (cinco) anos o prazo para ajuizamento
a
ação monitória fundada em título de crédito prescrito (artigo 206, § 5º, I, do Código Civil). Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1113090 SP 2017/0130891-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2020)

Nesse contexto, não tendo a ré logrado êxito em fazer prova válida e eficaz, acerca do adimplemento alegado, é de rigor sua condenação o pagamento dos aluguéis pleiteados, com exceção dos valores relativos aos meses de novembro/2018 e janeiro/2019, porque, em relação a estes, resta operada a prescrição.

Com efeito, o prazo prescricional para cobrança de valor decorrente de aluguel é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, I, do CC:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3
o
Em três anos:

I -
a
pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

Na hipótese, tendo esta ação sido ajuizada apenas em 03/03/2022, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão, relativa ao recebimento dos aluguéis vencidos nos meses de novembro/2018 e de janeiro/2019.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, excluindo, contudo, a cobrança dos aluguéis vencidos nos meses de novembro/2018 e de janeiro/2019, em razão da prescrição operada, nos termos do art. 206, §3º, I, do CC. Sobre o valor devido, deve incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do ajuizamento da ação, uma vez que a dívida foi atualizada, por ocasião da propositura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024